Tribunal: STF
Processo: RE 202128
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
LEI 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO
DA NORMA TRIBUTÁRIA.
1.      Decreto 332/91. Norma regulamentar.
Inconstitucionalidade de suas disposições, por extrapolarem o
comando da Lei 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma
regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão resolve no
âmbito da legalidade, e não no da inconstitucionalidade.
2.      Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma
regulamentar não exime o contribuinte da observância à legislação
regulamentada, tendo em vista que "o conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam
expedidos" (CTN, artigo 99).
Agravo regimental não provido.